Tribunal: STF
Processo: RE 1330756
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - TAXA DE INCÊNDIO - FATO GERADOR - UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - INSTITUIÇÃO POR MEIO DE TAXA - INCONSTITUCIONALIDADE - TEMA N. 16, DA REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SUSPENSÃO DA EXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    "A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim" (Tema n. 16 - RE n. 643.24715P). 
    Conquanto figure o Estado de Minas Gerais como ente federado a quem é atribuída a competência para o estabelecimento do tributo voltado ao custeio do serviço de extinção de incêndio, à luz de sua função constitucional para a instituição do Corpo de Bombeiros (ad. 144, V), a criação da exação analisada por meio de taxa não encontra lastro constitucional. 
    É incabível na presente seara mandamental a declaração pretendida pela parte impetrante, de seu direito à restituição do indébito, eis que não se insere no objeto do mandado de segurança, limitado ao afastamento de ato abusivo ou ilegal. 
    Em juízo de retratação, recurso Parcialmente provido” (e-doc. 30). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 36). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 145 da Constituição da República e argumenta que “não se aplica ao presente caso o precedente do Recurso Extraordinário que deu ensejo à tese do 643.2471SP, fixada em julgamento em que litigavam o Município de São Paulo e o Estado de São Paulo” (fl. 5, e-doc. 47). 
    Sustenta que, “no caso julgado pelo STF: a taxa cobrada seria de ‘Combate a Sinistros’ (vide manifestação do Min. Ricardo Lewandowski à fl. 213 do RE 643.247/SP); não restou claro se o afastamento se deu independentemente de se tratar de uma taxa de serviços ou em razão do poder de polícia (vide fl. 216 do RE 643.247/SP, manifestação da Procuradora do Município)”. Assinala haver “julgamento pendente no STF da ADIN 4411 que versa especificamente sobre a lei mineira objeto da presente ação” (fl. 8, e-doc. 47).
    Assevera que “o serviço de combate a incêndio, conquanto tenha grande importância para toda a coletividade, pode ser apropriado individualmente pelo contribuinte, que vê acudida sua residência, sua loja, etc. (...), o serviço público, malgrado posto à disposição de toda a população, beneficia específica e divisivelmente determinados sujeitos, que se tornam, por opção legal, contribuinte do tributo” (fl. 14, e-doc. 47).
    Pede “seja reconhecida a violação ao art. 145, II, da Constituição da República, com a consequente denegação da segurança” (fl. 17, e-doc. 47). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “(...) cinge-se a controvérsia submetida a esta instância julgadora na análise da legalidade da exação lançada pelo Estado de Minas Gerais, concernente à Taxa pela Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio, então instituída pelo artigo 113, inciso IV, da Lei n° 6.76311 975 (…).
    Assim, conquanto figure o Estado de Minas Gerais como ente federado a quem é atribuída a competência para o estabelecimento do tributo, à luz de sua função constitucional para a instituição do Corpo de Bombeiros (art. 144, V), a criação da exação analisada por meio de taxa não encontra lastro constitucional. 
    Nesses termos, assiste razão ao impetrante, ora apelante, quando sustenta a tese no sentido de que a Taxa de Incêndio instituída pelo ESTADO ostenta caráter geral, eis que destinada a custear o aparelhamento do Corpo de Bombeiros - serviço de segurança pública -, cuja receita há de ser originada de impostos. 
    Com efeito, diante da sedimentação do entendimento emanado do colendo Supremo Tribunal Federal, é caso do deferimento da ordem vindicada na peça de ingresso, com vistas ao afastamento da exação da Taxa pela Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio” (fls. 2-7, e-doc. 30)
    O julgado recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal no sentido de afastar a cobrança da taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 643.247-RG (Tema 16), Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a tese de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. Confira-se a ementa do julgado: 
    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo” (DJe 19.12.2017).
    Em 12.6.2019, foram julgados os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 643.247 nos seguintes termos:
    “INCONSTITUCIONALIDADE – QUÓRUM – MAIORIA ABSOLUTA – Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TRIBUTÁRIO – EFICÁCIA PROSPECTIVA – ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil” (DJe 28.6.2019).
    4. Quanto à alegação de que “há julgamento pendente no STF da ADIN 4411 que versa especificamente sobre a lei mineira objeto da presente ação” (fl. 8, e-doc. 47), este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não existir impedimento ao julgamento de demanda em sede recursal, pois a lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração judicial em contrário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL em RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) 2. O argumento de que o mérito de ADI com causa de pedir similar a do recurso extraordinário não ter sido definitivamente julgada não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal. embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, § § 12, 14 e 15 do CPC/15. 3. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios” (ARE n. 1.080.356-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora